Tribunal: CARF
Processo: 10860.900292/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
ERRODEFATO.RETIFICAÇÃODADCTF.POSSIBILIDADE.
Comprovado erro de fato no preenchimento da declaração, a DCTF a retificadora tem a eficácia de alterá-lo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900292/2016-81
ACÓRDÃO
3002-003.723 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/07/2014
ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. POSSIBILIDADE.
Comprovado erro de fato no preenchimento da declaração, a DCTF a
retificadora tem a eficácia de alterá-lo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon Silva Cunha (substituto [a]
integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.723 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900292/2016-81
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Despacho Decisório eletrônico exarado em desfavor do sujeito passivo
em epígrafe, que não reconhece o direito creditório pleiteado por meio de
DCOMP - Declaração de Compensação no 36015.52756.230915.1.3.04-2749, no
valor de R$ 312.819,77, indeferido integralmente. O crédito é oriundo de
“pagamento indevido ou maior” do IPI (demais produtos), apurado no período de
01/07/2014 a 31/07/2014, cujo recolhimento foi no valor de R$ 1.056.632,78,
arrecadado em 25/08/2014. A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foi localizado o respetivo recolhimento, mas havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para utilização em restituição ou compensação. Manifestação
de Inconformidade Cientificado do Despacho Decisório em 15/04/2016, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em 11/05/2016 com
as razões de defesa que serão expostas a seguir, em síntese. Relata inicialmente
que a DCOMP em apreço é decorrente do crédito de pagamento a maior do IPI,
cujo direito creditório foi denegado no âmbito do processo 10860-900.289/2016-
68 e que, contra a decisão que indeferiu seu pedido de restituição apresentou
manifestação de inconformidade. Em razão disso, pede a reunião dos referidos
processos para julgamento em conjunto, uma vez que reconhecido o crédito de
IPI, seja homologada integralmente a presente DCOMP. O recorrente explica que,
por equívoco, deixou de retificar sua DCTF relativa ao mês de julho de 2014 (mês
de apuração do débito de IPI pago a maior), para fazer constar que o pagamento
total efetuado seria, na realidade, superior ao débito efetivamente apurado
naquele mesmo mês. Em razão disto, a Receita Federal ao realizar o cruzamento
eletrônico dos dados concluiu indevidamente pela inexistência do crédito.
Destaca que é “pessoa jurídica que tem por objeto social a importação, a
produção, a comercialização e a distribuição de peças automotivas internas e
produtos correlatos, razão pela qual se caracteriza como contribuinte do IPI”.
Relata que à época dos fatos possuía dois estabelecimentos no Estado do Rio
Grande do Sul, quais sejam (i) o de CNPJ no 01.998.585/0002-24 (“Filial 0002”) e
(ii) o de CNPJ no 01.998.585/0005-77 (“Filial 0005”). Diz que concentrou as
importações na Filial 0002 e que parte dos produtos importados foram ela
transferidos para a Filial 0005. Afirma que, entre os meses abril e dezembro do
ano 2014, deixou de emitir notas fiscais para suportar o trânsito físico das
mercadorias transferidas entre seus estabelecimentos, mas “as saídas de
mercadorias recebidas pela Filial 005 foram devidamente suportadas pela
emissão de notas fiscais ocasião em que o IPI a elas relativo foi devidamente
apurado pela Requerente, tal como pode ser verificado inclusive no RAIPI.”
Pormenoriza o seguinte: 11. De toda a forma, tão logo foi percebido tal equívoco
em meados de 2015, a Requerente, por meio de sua Filial 0002 e fazendo uso do
instituto da denúncia espontânea, tratou de providenciar a emissão das notas
fiscais que deixaram de ser emitidas para a sua filial 0005. 12. Como se verifica da
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.723 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900292/2016-81
3
denúncia espontânea apresentada ao fisco estadual do Rio Grande do Sul, bem
como da tabela anexa que apresenta os detalhes dos registros das operações de
transferências efetuadas sem a emissão de nota fiscal, naquela oportunidade a
Requerente emitiu uma nota fiscal para cada período em que as operações foram
efetuadas (oito no total), mais precisamente para os meses de abril, maio, junho,
julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2014. 13. Em relação ao mês de
01/07/2014, nota-se da tabela, abaixo reproduzida, que a Requerente emitiu a
nota fiscal de transferência de no 35175, a qual regularizou as transferências de
produtos efetuadas naquele mês entre os seus estabelecimentos: 15. Ressalta-se
que o referido documento de transferência foi emitido com a data de emissão de
09/07/2015, momento em que a Requerente constatou o equívoco cometido e
regularizou as suas operações por meio do instituto da denúncia espontânea,
devidamente protocolada perante o fisco estadual (doc. 06). 16. Não obstante, a
Requerente também procedeu (i) à anotação em seu Livro Registro de Utilização
de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, requerendo que a Autoridade
Competente também efetuasse os registros que entendesse cabíveis, com o fim
de evitar uma futura medida punitiva relacionada aos fatos mencionado acima
(doc. 09); e (ii) a retificação do seu RAIPI, a fim de recalcular os seus créditos e
débitos de IPI naquele mês de junho de 2014 (doc. 05). 17. Importante ressaltar
também que as operações de transferência entre os estabelecimentos da
Requerente se deram com a incidência do IPI, tal como preveem os artigos 35, II e
43, X do RIPI/2010 (Decreto no 7.212/2010). Por esse motivo, ao emitir a NF
35171, a Requerente efetuou o destaque do IPI, que na forma da legislação, deu
origem ao direito do crédito correspondente à Filial 0005. 18. A análise do RAIPI
da Requerente no mês de julho de 2014 demonstra claramente o direito ao
crédito em questão. Como se nota daquele documento, após a regularização das
operações de transferência mencionadas a Requerente registrou um crédito no
valor de R$ 277.420,84 (“006 – Outros Créditos”), relativo à NF 35175. 19. A
existência de crédito no mês de julho (R$ 277.420,84), observada a sistemática de
apuração do IPI, deve ser subtraída do total do imposto apurado naquele mesmo
mês. Portanto, após o registro de tais créditos, o IPI anteriormente apurado pela
Filial 0005, no valor de R$ 1.078.196.39, passou a ser de R$ 779.211,94,
ocasionando o montante do indébito objeto da DComp ora em discussão.. (...) 22.
Contudo, por um lapso, a Requerente deixou de retificar a DCTF do mesmo
período, a fim de demonstrar que o valor do IPI do mês de julho de 2014, seria, na
realidade, menor do que aquele valor informado originalmente. Isso fez com que
a Receita Federal, ao efetuar o cruzamento eletrônico entre DCTF, DComp e DARF,
tenha concluído indevidamente pela inexistência de qualquer crédito e,
consequentemente, pela não homologação da compensação pretendida.. Em
seguida, defende que um equívoco formal no preenchimento de sua DCTF não
poderia servir de fundamento para negar eventual direito ao crédito. Para
sustentar sua narrativa, cita princípio da verdade material que deve reger o
processo administrativo fiscal, doutrina sobre o tema e jurisprudência do CARF
que garante o direito à restituição quando comprovado o recolhimento a maior.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.723 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900292/2016-81
4
Defende que ao se negar a análise do crédito em virtude do equívoco cometido
pela Requerente estará se negando as disposições do art. 147, parágrafo 2o do
Código Tributário Nacional, que prever o seguinte: “Os erros contidos na
declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a quem competir a revisão daquela”. Por isso, aduz que, “sendo a
Declaração de Compensação e a DCTF instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência dos débitos compensados (art. 74, § 6o da Lei no 9.430/96), deve a
autoridade administrativa proceder a sua retificação de ofício, quando verificar
erros formais no seu preenchimento, como no caso em questão”. Cita
jurisprudência do CARF e Delegacias de Julgamento que estão alinhadas com sua
defesa. Pelo o exposto, pede o julgamento conjunto com o 10860-900.289/2016-
68 e requer que a presente petição seja admitida como manifestação de
inconformidade, nos termos dos artigos 74, §§ 7o e 9o, da Lei no 9.430/96 e 77 da
Instrução Normativa SRF no 1.300/2012, e seja provida para reformar o Despacho
Decisório, reconhecendo o direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se do recurso voluntário referente ao crédito de pagamento a maior de IPI
relativo ao mês de julho de 2014, pleiteado por meio do PER no 36015.52756.230915.1.3.04-2749,
posteriormente à entrega da PER em questão.
A recorrente alega que por equívoco deixou de retificar a DCTF relativa ao mês de
apuração do crédito, para fazer constar que o pagamento total efetuado seria, na realidade,
superior ao débito efetivamente apurado naquele mesmo mês.
O Despacho decisório reconheceu a emissão das notas fiscais, mas manteve a não
homologação do crédito, por entender que: (i) A Recorrente não teria demonstrado a retificação
da EFD-ICMS/IPI com relação ao mês de julho de 2014; e (ii) A Recorrente teria apresentado as
apurações completas do tributo com relação ao estabelecimento de CNPJ 01.998.585/0005-77,
mas não teria apresentado as apurações do mês de julho de 2014 com relação ao estabelecimento
de CNPJ 01.998.585/0002-24. 05.
II-
Legitimidade do crédito objeto do Pedido de Restituição apresentado
À época dos fatos, a Recorrente era pessoa jurídica estabelecida no Estado do Rio
Grande do Sul, onde mantinha dois estabelecimentos, quais sejam: (i) a Filial 0002, inscrita no
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.723 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900292/2016-81
5
CNPJ sob o no 01.998.585/0002-24, e (ii) a Filial 0005, inscrita no CNPJ sob o no 01.998.585/0005-
77.
Esta última tinha como objeto social a importação, produção, comercialização e
distribuição de peças automotivas internas e produtos correlatos, o que a caracteriza como
contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos termos da legislação de
regência.
A Recorrente constatou que durante o período compreendido entre os meses de
abril e dezembro do ano 2014, deixou de emitir notas fiscais para suportar o trânsito físico das
mercadorias transferidas entre seus estabelecimentos.
Diante da ausência da emissão das notas fiscais correspondentes às transferências
efetuadas, as saídas das mercadorias recebidas pela Filial 0005 foram devidamente suportadas
pela emissão de notas fiscais, ocasião em que o IPI a elas relativo foi devidamente apurado pela
Recorrente, tal como pode ser verificado inclusive no RAIPI do período e tão logo foi percebido tal
equívoco em meados de 2015, a Recorrente, por meio de sua Filial 0002 e fazendo uso do instituto
da denúncia espontânea, tratou de providenciar a emissão das notas fiscais que deixaram de ser
emitidas para a sua filial 0005.
Dessa forma, fora apresentada a denúncia espontânea apresentada ao fisco
estadual do Rio Grande do Sul, bem como registros das operações de transferências efetuadas
sem a emissão de nota fiscal, naquela oportunidade a Recorrente emitiu uma nota fiscal para
cada período em que as operações foram efetuadas (oito no total), mais precisamente para os
meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2014.
O presente caso refere-se ao mês de julho de 2014, período em que a Recorrente
emitiu a Nota Fiscal de Transferência no 35.175 (fl. 55 dos autos), com a finalidade de regularizar
as transferências de produtos realizadas entre seus estabelecimentos naquele mês, gerando, em
decorrência disso, um débito de IPI no valor de R$ 277.420,84.
Com o intuito de manter a regularidade de suas operações e refletir
adequadamente a realidade dos fatos, a Recorrente adotou as seguintes providências: (i) realizou
a devida anotação no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência,
solicitando, inclusive, que a Autoridade Competente efetuasse os registros que entendesse
cabíveis, com o objetivo de evitar eventual aplicação de medida punitiva em razão dos fatos
mencionados (fl. 56 dos autos); e (ii) procedeu à retificação do RAIPI, de forma a demonstrar a
apuração do IPI referente ao mês de julho de 2014 (fl. 40 dos autos).
Cabe mencionar que as operações de transferência realizadas entre os
estabelecimentos da Recorrente ocorreram com a incidência do IPI, nos termos do que dispõem
os arts. 35, inciso II, e 43, inciso X, do Regulamento do IPI — RIPI/2010 (Decreto no 7.212/2010).
Em razão disso, ao emitir a Nota Fiscal no 35.175, a Recorrente efetuou o devido destaque do
imposto, o que, conforme previsto na legislação aplicável, conferiu à Filial 0005 o direito ao
crédito correspondente.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.723 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900292/2016-81
6
Ressalte-se, ainda, que o RAIPI referente ao mês de julho de 2014 está em
conformidade com os dados declarados na DCTF retificadora (fl. 63 dos autos), evidenciando a
regular apuração realizada pela Recorrente.

Dessa forma, restando comprovado o cumprimento da legislação de regência e a
legitimidade da apuração, entende-se que assiste razão à Recorrente quanto ao direito ao crédito
pleiteado.
III-
Necessidade de reconhecimento do crédito no presente caso
Ainda em sede recursal, a Recorrente alega, em síntese, conforme se transcreve
abaixo:
“ a Recorrente estava obrigada à transmissão da EFD desde 2009. Apesar disso,
por um equívoco, acabou realizando os ajustes com relação ao mês de julho de
2014 tão somente no Registro de Apuração do IPI – modelo 8 (fls. 40) e na DCTF
(63. 71 dos autos) e não providenciou os devidos ajustes na EFD ICMS/IPI. 27.
Ocorre que especialmente no presente caso, em que o direito creditório se
encontra devidamente comprovado nos autos, este tipo de erro formal não pode
servir como fundamento à não homologação do crédito. Vale lembrar que a
Recorrente não apenas trouxe aos autos toda a documentação de suporte da
emissão das notas – devidamente confirmada pelo Acórdão Recorrido – como
providenciou a retificação de sua DCTF (fls. 63 dos autos), os devidos ajustes à EFD
ICMS/IPI de julho de 2015, e a apresentação da apuração de julho de 2014 por
meio do RAIPI em referência. Nesse momento, diante do questionamento
realizado pelo Acórdão Recorrido, a Recorrente apresenta, ainda, em
complemento aos documentos já anexados aos autos, a apuração do IPI das Filiais
002 e 005. 28. Frise-se que é a DCTF – e não a EFD ICMS/IPI – a declaração
responsável pela constituição dos débitos administrados pela Receita Federal, tais
como o IPI ora discutido. Assim, se qualquer objeção haveria de existir, no que se
refere ao reconhecimento do crédito, com relação à ausência de retificação de
declarações, essa objeção deveria estar associada à DCTF, e não à EFD ICMS/IPI,
que tem efeitos meramente declaratórios. Tal objeção é cogitada, porém, apenas
para fins de argumentação, já que no presente caso a contribuinte procedeu à
devida retificação da DCTF em linha com o Parecer Normativo COSIT no 02/15 (fls.
63 dos autos).”
Corroborando com o entendimento acima disposto, conforme Acórdão no
9303006.266 da CÂMARA SUPERIOR de 25/01/2018, "in verbis":
"COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. P
ROVAS DO ERRO COMETIDO. A retificação da DCTF depois de prolatado o despac
ho decisório não impede o deferimento do pedido, quando acompanhada de

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.723 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900292/2016-81
7
provas documentais comprovando a erro cometido no preenchimento da de
claração original (§ 1o do art. 147 do CTN).".
Sendo assim, constata-se que assiste razão à recorrente, no que diz respeito à
ocorrência de erro no preenchimento da DCTF e, em conformidade com o
princípio da verdade material, observa-se que a retificação da DCTF, por parte da
recorrente, é baseada em prova inequívoca do seu direito creditório, devendo ser
reconhecido.
Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a Recorrente
adotou todas as providências necessárias à regularização da apuração do IPI referente ao mês de
julho de 2014, especialmente no que tange à emissão das notas fiscais de transferência, à
retificação tempestiva da DCTF, à apresentação do RAIPI e à realização dos ajustes na EFD
ICMS/IPI.
Além disso, restou demonstrado que a operação geradora do crédito —
transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica com incidência de IPI
— encontra respaldo legal nos arts. 35, II, e 43, X, do RIPI/2010, sendo legítimo o aproveitamento
do crédito pela Filial 0005.
Considerando, ainda, que a DCTF é o instrumento hábil para a constituição do
crédito tributário, e que eventual ausência de retificação na EFD não compromete, por si só, a
legitimidade do crédito, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2015, concluo pelo
acolhimento do pleito da Recorrente, com o consequente reconhecimento do direito ao crédito de
IPI apurado.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 121
DF CARF MF
Original